Tribunal: TJDFT
Processo: 0761275-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0761275-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: NEW BUSINESS REPRESENTACAO COMERCIAL DE MEIOS DE COMUNICACAO EIRELI - EPP DESPACHO O cadastramento de advogado para a realização de sustentação oral ocorre presencialmente, no dia da sessão de julgamento. Assim, aguarde-se a data designada para a realização da sessão presencial. Intime-se o recorrente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito